Tribunal: TCU
Processo: 022.862/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Associacao Nacional dos Oficiais de Justica Avaliadores Federais contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 386/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto às peças 25-29 contra o Acórdão 78/2026-TCU-Plenário , relator Ministro Jorge Oliveira, por meio do qual o Colegiado não conheceu da denúncia formulada em face de possíveis irregularidades perpetradas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região (TRT7) na definição e alocação de vagas para oficial de justiça avaliador federal; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 31-33), mediante os quais defendeu o não conhecimento do pedido de reexame por ausência de legitimidade recursal; Considerando que a recorrente não figura nos autos como parte processual (responsável ou interessada), não lhe sendo admitida, portanto, a prática de atos processuais tais qual a interposição de recurso (arts. 144, §§1o e 2o, e 145, caput , do Regimento Interno/TCU); Considerando que a recorrente não evidenciou razão legítima para intervir no processo (art. 146, §§ 1o e 2o, RITCU); e Considerando que a decisão ora recorrida não impingiu à recorrente qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) indeferir o pedido de ingresso como interessada nos autos, formulado pela Associação Nacional dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais; b) não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade recursal, nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 282 do Regimento Interno/TCU; e c) informar à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 022.862/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Associação Nacional dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais (03.547.218/0001-59). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.